Tribunal: TJBA
Processo: 8129195-83.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129195-83.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO GIFFONE DE JESUS

Advogado(s)
:
LUIS ANDRE FERREIRA CERQUEIRA

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CELEBRAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DO C.D.C.

DANO MORAL.
Aplicado
in casu
o Código de Defesa do Consumidor na relação travada e girando o cerne da questão em torno da celebração do negócio jurídico (empréstimos consignados, cartão de crédito com reserva de margem consignável) diante da vulnerabilidade do Recorrente com violação a dignidade da pessoa humana tem-se como devido os danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

RECURSO PROVIDO.

COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
.
É medida cabível, na forma simples. Incabível sua devolução em dobro em razão da ausência de ma-fé.

APELO PROVIDO NO PONTO
.

APELO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8089261-84.2021.8.05.0001
,
de Salvador, em que é Apelante
ROBERTO GIFFONE DE JESUS e
Apelado
BANCO MASTER S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO E

DAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões constantes do Voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Salvador, .